Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. ICMS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ESTORNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A própria autora entendeu desnecessária a produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não configura cerceamento de defesa a ausência de juntada das cópias dos processos administrativos que seriam objeto da perícia anteriormente requerida.
2. A autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar fato constitutivo de seu direito.
3. Diante da inocorrência do fato gerador do recolhimento do tributo, em razão da deterioração, extravio, furto, perda, perecimento, roubo ou sinistro de mercadoria, a legislação de regência disciplina as providências a serem tomadas pelo contribuinte, conforme o disposto no art. 214, do Decreto n. 18.955/1997, para que haja o estorno de eventual crédito correspondente.
4. A autora não fez prova de que tenha comunicado o extravio das mercadorias a tempo e modo, em cumprimento ao disposto no art. 214, do Decreto n. 18.955/1997, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.